Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-17.2022.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004119-17.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NILZA BRUM COSTA - CPF: 630.048.521-87 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA COSTA - CPF: 487.235.171-15 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

ADMINISTRATIVO
E
URBANÍSTICO
.
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO
DEMOLITÓRIA
.
OBRA
EM
DESCONFORMIDADE
COM
RECUO

URBANÍSTICO
.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca local que julgou improcedente pedido formulado em ação demolitória ajuizada contra os proprietários de imóvel comercial situado em área urbana.

2.
A sentença converteu a obrigação de fazer (demolição) em obrigação de pagar quantia certa, fixando indenização de R$ 50.000,00 a ser depositada no Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos.

3.
O Município alega que houve reforma irregular em imóvel que invadiu área de passeio público, em desacordo com projeto aprovado e legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita ao converter obrigação de fazer em perdas e danos sem requerimento expresso das partes; e

(
ii
) se a demolição da obra é juridicamente cabível e proporcional frente à constatação de irregularidade urbanística no imóvel dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nos casos de impossibilidade ou desproporcionalidade da tutela específica, mesmo sem pedido das partes.

6. A sentença não extrapolou os limites do pedido inicial, pois a substituição da obrigação atendeu ao princípio da proporcionalidade.

7. A perícia confirmou a existência de avanço sobre o recuo obrigatório, mas concluiu que a intervenção de 2019 se limitou ao fechamento de varanda existente desde 2010, sem ampliação da edificação.

8. A ausência de ação fiscalizatória do Município por mais de uma década, a inexistência de prejuízo concreto à mobilidade urbana e o cumprimento da função social da propriedade afastam a necessidade da demolição.

9. A conversão da obrigação em indenização é medida mais razoável e adequada, com destinação ao fundo municipal para fins de acessibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser determinada de ofício pelo juízo, nos termos do art. 499 do CPC, quando a tutela específica for impossível ou desproporcional.

2. A permanência de edificação irregular consolidada no tempo, sem prejuízo relevante à coletividade e com inércia do poder público, pode ser compensada por indenização pecuniária em favor do interesse difuso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 492 e 499; Lei Municipal no 343/1991.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000267-27.2018.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1482554/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido formulado na ação demolitória ajuizada em face de NILZA BRUM COSTA e CLÁUDIO PEREIRA COSTA, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser depositado no Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos.

Na ação originária, o Município de Alta Floresta sustenta que os r
equeridos
, proprietários do Lote urbano no 04, quadra no 09, Setor F, matrícula 2.897 Livro 2-N junto ao Cartório de Imóveis de Alta Floresta, realizaram reforma e ampliação da Mercearia e Confeitaria Modelo em desacordo com o projeto arquitetônico aprovado pelo Município (protocolo no 655/2019) e em violação à lei municipal quanto ao recuo obrigatório.

Segundo o
a
utor
, os
réu
s
teriam avançado sobre o recuo frontal obrigatório, invadindo área pública destinada ao passeio, em violação à Lei Municipal no 343/1991.

Notificados sobre as irregularidades, os r
equerido
s teriam se comprometido por escrito a regularizar a situação, mas não o fizeram, prosseguindo com a obra irregular.

O juízo de origem
concluiu que, desde a primeira reforma realizada em 2010, a parte requerida já havia ampliado a área de extensão do estabelecimento comercial, situação tacitamente aceita pelo Município, que não apresentou qualquer insurgência à época.

Entendeu que, na reforma de 2019, os requeridos apenas levantaram paredes para climatizar o ambiente, sem nova ampliação do espaço, tratando-se de situação já consolidada pelo longo decurso do tempo, sem impugnação anterior e sem prejuízos à municipalidade.

Por essas razões, a magistrada julgou improcedente o pedido, mas converteu a obrigação de fazer (demolição) em perdas e danos, condenando os réus ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos.

Irresignado, o Município de Alta Floresta interpôs apelação (ID. 234258245), na qual alegou, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi requerida por nenhuma das partes.

No mérito, sustenta que o laudo pericial confirmou que a construção está em desconformidade com as normas municipais de recuo, estando parte da edificação sobre domínio público e não seguindo o projeto aprovado pela prefeitura.

Argumenta o apelante que, diferentemente do que concluiu a sentença, o projeto de 2010 respeitava os recuos municipais, contendo uma varanda aberta coberta por estrutura metálica, o que era permitido pela legislação municipal.

Já o projeto atual teria avançado no recuo obrigatório, invadido o passeio público e fechado a antiga varanda existente.

Dessa maneira, requereu
, caso seja superada a preliminar de nulidade, o provimento do apelo para reformar a sentença e acolher integralmente a tese autoral.

Em contrarrazões, os apelados sustentam que não há decisão
extra petita
, tendo em vista que solicitaram "outras alternativas de compensação, diferentes da demolição" em suas alegações finais.

Afirmam que a obra está consolidada desde 2010 e que a reforma realizada em 2019 apenas acrescentou vidros onde antes existiam corrimãos e muretas, sem alterar os recuos existentes, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça
anexou sua manifestação no ID. 243514156.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analiso inicialmente a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
suscitada pelo Município apelante.

De fato, o art. 492 do Código de Processo Civil estabelece que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
.

Trata-se do princípio da congruência ou adstrição, que vincula o julgador aos limites objetivos da demanda.

No caso em apreço, o Município de Alta Floresta ajuizou ação demolitória visando exclusivamente a demolição da obra irregular e sua adequação ao projeto aprovado.

Em nenhum momento foi formulado pedido alternativo ou sucessivo para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Os apelados, em contestação (ID 234258169 – pág. 26), formularam pedido genérico no qual requereram o julgamento de total improcedência da ação.

Contudo, apesar da ausência de pedido específico de conversão da obrigação em perdas e danos, o art. 499 do CPC autoriza tal providência em situações excepcionais:

"Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."
.

Portanto, independentemente de pedido expresso das partes, é permitido ao juiz converter a obrigação de fazer em perdas e danos quando verificar a impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, como ocorreu no caso em análise, em que a magistrada considerou desproporcional a demolição da obra já consolidada há anos.

Nessa direção
, destaco os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVADO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM REIVINDICADO – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉU DE FORMA INJUSTA – JUSTIÇA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERIDO – AUSENTE EXATIDÃO DA DATA DA CONSTRUÇÃO DO MURO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS POSSÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA

– ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO
– ART. 499 DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO –
MANUTENÇÃO DA PROCÊNCIA DO PEDIDO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
– RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, do que ressai do acervo probatório coligido ao feito, é inequívoco que o requerido se beneficia economicamente da invasão sobre parte do imóvel do autor com o muro de limite construído além das medidas registrais.

Irrelevante o argumento de que teria adquirido o imóvel já com a referida invasão, isto porque, além do benefício econômico indevidamente auferido com a invasão em propriedade alheia que ainda perdura, é ele quem, na condição de atual proprietário do imóvel invasor, deve responder pelos prejuízos advindos de tal fato.

O conjunto probatório coligido aos autos
demonsta
que restou comprovado pela parte autora o atendimento dos pressupostos necessários à procedência da pretensão reivindicatória consistentes na demonstração da propriedade sobre o bem reivindicado; a individualização do bem e o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

O autor demonstra pelos documentos carreados à inicial a legitimidade seu direito de propriedade e a exata individualização dos limites e quantificação da área do seu imóvel. Além disso, do laudo técnico coligido à inicial, não impugnado especificamente na contestação intempestiva apresentada pelo requerido, tem-se o desenho da invasão perpetrada pelo imóvel pertencente ao requerido no imóvel lindeiro do autor.

O requerido não trouxe ao feito provas indenes de dúvida acerca de sua alegada posse justa sobre a área invadida, não tendo comprovado de forma estrita e pormenorizada os requisitos de possível implemento de usucapião como matéria de defesa, especialmente o tempo de prescrição aquisitiva exigido pela Lei. Além de ser revel e não ter impugnado especificamente a pretensão inicial na contestação intempestiva apresentada, não há nos autos a exata definição de quando o muro que consubstancia a invasão foi edificado, o que seria imprescindível para aferição de possível prescrição aquisitiva pelo requerido, de modo que tal tese, portanto, improcede.

A conversão da pretensão de reivindicação em indenização por perdas e danos é, de fato, a medida mais justa a ser dada ao caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
O muro invasor está construído há razoável lapso temporal e a área invadida representa porção pouco expressiva do lote vizinho, sendo, pelo que consta nos autos, muito mais dispendiosa e gravosa sua demolição, retomada da posse e nova construção de outro muro do que a indenização da área invadida,
equivalente jurídico que não importa em decisão extra petita e pode ser determinado, mesmo de ofício, nos termos do art. 499 do CPC, porque impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, de modo que eventuais ônus de emolumentos cartorários necessários à efetivação da decisão judicial estão, a princípio, acobertados pela benesse conforme dicção do IX do art. 98 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1000267-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 03/12/2023).”.
(Destaquei).

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E DA PRESCRIÇÃO REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PERPÉTUAS. DIREITO AO LIVRE ACESSO EM TODAS AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADA NO LOCAL. DEMOLIÇÃO DO ESTÁDIO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ARENA NO LOCAL COM O OBJETIVO DE SEDIAR JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2014. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA DECISÃO JUDICIAL PARA QUE O RECORRENTE GARANTA LIVRE ACESSO AOS RECORRIDOS NO LOCAL E AINDA IDENTIFIQUE AS NOVAS CADEIRAS A SEREM DISPONIBILIZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa a causa que parar apurar o ‘quantum’ devido, depender apenas da elaboração de simples cálculo aritmético aliado ao fato que em decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do TJMT, fixou que a competência para processar e julgar à presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Se a causa impeditiva de os Autores fazerem uso das respectivas cadeiras cativas e perpétuas foi decorrência da demolição do estádio, cujas medidas adotadas foram tratadas em lei estadual editada em 2013 e a presente demanda foi ajuizada em 2014, não há que se falar em aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32. Preliminar rejeitada.

Restando incontroverso que o antigo estádio que os Autores adquiriram cadeiras perpétuas, com direito a livre acesso em todas as competições esportivas,
foi demolido em razão dos jogos da Copa do Mundo de 2014 e
no local foi construído um novo estádio circunstância que inviabilizada ou dificulta o cumprimento da obrigação de fazer para que o Recorrente garanta livre acesso aos Recorridos e ainda identifique as novas cadeiras a serem disponibilizadas a estes,
a
medida que se apresenta mais justa e equânime é converter tal obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002551-91.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019,
Publicado
no DJE 15/04/2019). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está autorizada pelo art. 499 do CPC quando impossível a tutela específica ou desproporcional a medida pleiteada, como na hipótese dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Avançando no mérito, cabe perquirir se a obra objeto da lide efetivamente foi executada em desconformidade com os parâmetros urbanísticos e, sobretudo, se a demolição se mostra medida juridicamente adequada e proporcional.

O conjunto probatório revela que a construção realizada pelos
apelados
não observa integralmente os parâmetros de recuo frontal estabelecidos na Lei Municipal no 343/1991, bem como diverge do projeto aprovado sob protocolo no 655/2019.

O laudo pericial é claro e objetivo ao concluir que há avanço sobre área pública, configurando infringência aos recuos
obrigatórios
(ID.
234258206
)

Contudo, a controvérsia não se esgota na constatação da existência de irregularidade.

Impõe-se, na sequência, avaliar a adequação da medida postulada — demolição — à luz dos princípios da
razoabilidade
,
proporcionalidade
,
função social da propriedade
e da própria estabilidade das relações urbanísticas consolidadas.

De um lado, é incontroverso que a obra realizada afronta os recuos urbanísticos.

De outro,

a

perícia realizada
concluiu que
(ID. 234258206 -
p
ág. 12)
:

“Com relação à modificação do recuo da obra de acordo com o projeto anterior (protocolo no 203/2010), pode-se observar que, em 2010, a obra utilizava uma cobertura, configurando um espaço aberto e coberto, ao contrário da situação atual em que se encontra totalmente fechada com vidros.”.

Desse modo,
é possível constatar que
a reforma executada em 2019
se limitou
, essencialmente, ao fechamento de uma varanda já existente desde 2010, cuja implantação, embora também questionável, foi tacitamente aceita pelo Município à época, sem qualquer medida administrativa eficaz tendente à sua regularização ou repressã
o.

O decurso temporal relevante — superior a uma década — aliado à ausência de prejuízo concreto à acessibilidade urbana, conforme reconhecido na sentença, bem como a função social amplamente desempenhada pela atividade econômica desenvolvida no local, são elementos que não podem ser ignorados.

Ademais, verifica-se que a edificação se insere em contexto urbano consolidado, inexistindo prova cabal de que a supressão do recuo comprometa, de forma efetiva, o uso coletivo do passeio público ou cause embaraço relevante à mobilidade urbana.

A solução adotada na sentença, ao converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar — com destinação dos valores ao Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos — alinha-se à moderna jurisprudência pátria, que privilegia a solução reparatória sobre a puramente sancionatória, especialmente quando a medida extrema de demolição
se revela
desproporcional frente ao quadro concreto.
Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2).2. Em ação de interdito proibitório, na qual os autores, ora agravantes, afirmavam estar sendo molestados na posse de imóveis alvo de dois autos de infração ambiental, o Tribunal Catarinense manteve sentença que acolheu o pedido e afastou a demolição prevista.3. A despeito de reconhecer que as edificações acham-se encravadas em área de preservação permanente (sobre curso d'água), a Corte originária valeu-se das conclusões alçadas pelo sentenciante, em inspeção judicial, na qual consignou que o caso dos autos era peculiar, pois o rio estava ladeado por diversas residências, em emaranhado urbano; sob o imóvel havia tubulação da concessionária de água (CASAN), e o desenvolvimento urbano, incentivado pelo próprio
Município/réu, tornou impossível a reversão da situação e irreversível o quadro.
4. Ao considerar a demolição medida manifestamente desproporcional e irrazoável, sobretudo em face da omissão, descaso e negligência do Município/réu em fiscalizar e permitir a ocupação desordenada da área, o aresto recorrido se aproxima da compreensão já externada nesta Primeira Turma, em precedente no qual ficou assentado que, quando o Tribunal local, à luz das peculiaridades do caso concreto, leva em conta a omissão do Poder Público municipal em fiscalizar a área e a desproporcionalidade da demolição, o acolhimento do especial para divergir das razões ali lançadas esbarra no óbice inserto na Súmula 7 do STJ, por exigir inevitável revolver de aspectos fático-probatórios dos autos (
AgInt
no REsp 1387379/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
22/11/2018).
5. Agravo interno provido para conhecer em parte dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp 1482554 / SC, Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 18/02/2019)
”.
(Destaquei).

Observe-se, ademais, que tal orientação não implica chancela da irregularidade, mas, sim, reconhecimento pragmático da realidade urbana consolidada, com a devida compensação pecuniária ao interesse público.

Portanto, não há razão para acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, para
manter integralmente a sentença recorrida
, que julgou improcedente o pedido demolitório, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser depositado no
Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos
, com destinação preferencial a obras de acessibilidade e padronização de calçadas e passeios públicos do Município de Alta Floresta.

Mantenho, igualmente, a condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025